Tribunal: TJPA
Processo: 0002382-97.2017.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002382-97.2017.8.14.0100

APELANTE: JONATAN LEITE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §4º, I E IV, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE. Magistrado sentenciante que
não apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito, resumindo-se a mencionar que o apelante tinha plena consciência de sua conduta criminosa e que o fato causou perturbação à tranquilidade social e serviu para aumentar a sensação de intranquilidade, o que merece ser reformado. Pena-base redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
quantum
que se torna definitivo, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, majorantes ou minorantes. -

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO CRIME EM ANÁLISE, CASO NÃO HAJA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO
PARQUET.
Considerando o último marco interruptivo da prescrição, qual seja,
a publicação do édito condenatório (em 10/07/2018 – 1º ato da secretaria após a prolação da sentença -
ID 6596887
), verifica-se que transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro prescricional (04 anos),
efetivando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal e impondo-se, assim, a declaração de extinção da punibilidade do apelante, conforme estabelece o art. 107, IV, do CP.
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA
REDIMENSIONAR A PENA-BASE DO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL, BEM COMO, EM CASO DE NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JHONATAN LEITE ALMEIDA
(ID – 6596888), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará (ID – 6596887), que o condenou à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais,
requer
tão somente o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID - 6596889), o
dominus litis
pugnou o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID – 7043798), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 6596763) que, no dia 30/04/2017, por volta das 16h00m, o acusado, ora apelante, e um comparsa foram presos por uma equipe de policiais militares e civil, no Município de Aurora do Pará, após furtarem da residência da vítima Gerson Malcher da Silva uma caixa de som amplificada de 500w.

O recorrente foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, I e IV, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 11229055), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

Inicialmente, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do apelante acerca da dosimetria penal, a saber:

- REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Entendo que assiste razão à defesa, pois, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito, resumindo-se a mencionar que o apelante tinha plena consciência de sua conduta criminosa e que o fato causou perturbação à tranquilidade social e serviu para aumentar a sensação de intranquilidade, o que não está correto.

Assim sendo, pela prática delitiva prevista no art. 155, §4º, I e IV, do CP,
redimensiono a pena-base do recorrente para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
quantum
que torno definitivo, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, majorantes ou minorantes a serem reconhecidas.

Em razão deste novo
quantum
de reprimenda, mantenho o regime inicial de cumprimento para o aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e, presentes os requisitos do art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução, nos termos do §2º do referido dispositivo legal.

Não obstante, faz-se
n
ecessário declarar, de ofício, a
prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal
quanto ao crime ora sob análise
. Explico:

Caso não haja a interposição de recurso pelo Ministério Público Estadual, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, aplicada ao recorrente nesta Instância Superior, transitará em julgado,
operando-se a prescrição no lapso temporal de 04 (quatro) anos
, de acordo com o art. 109, V
[1]
, c/c art. 110, §1º
[2]
, ambos do CP.

Assim, tendo em vista que do último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a publicação do édito condenatório (em 10/07/2018 – 1º ato da secretaria após a prolação da sentença -
ID 6596887
), transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro prescricional (04 anos), a declaração de extinção da punibilidade do recorrido pela prática do delito do art. 155, §4º, I e IV, do CP é medida que se impõe, nos termos do art. 107, IV, do CP
[3]
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para redimensionar a pena-base do apelante para o mínimo legal, bem como, em caso de não interposição de recurso pelo Órgão Ministerial, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]

Art. 110
(...)
§1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 01/08/2023